Tribunal: STF
Processo: HC 198661
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Vieira Carosi, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu, em parte, para, nessa extensão, negar provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.766.613/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena privativa de de liberdade de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/06.
    Sustentam os impetrantes, em suma, que o paciente teria direito a prisão domiciliar humanitária.
    Afirma a defesa que
    “O Paciente Rodrigo, apesar de ser relativamente jovem, contando hoje com 44 anos de idade, em 23/11/2020 sofreu um infarto agudo do Miocárdio ocasionando Hipocinesia do músculo cardíaco (inchaço do coração) formação de trombo sanguíneo (coágulo) em ventrículo esquerdo que ocasionou ataque Isquêmico Transitório (paralisia do lado esquerdo do corpo).”
    Solicitadas informações ao TRF/3ª Região e ao juízo de primeiro grau a respeito do quanto alegado na inicial da impetração, foram prontamente prestadas (edoc 15 e 19). 
    Requerem a concessão da ordem para seja concedida prisão domiciliar ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR OU REGIME ABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
     2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar o fundamento invocado pelo Tribunal a quo para obstar o prosseguimento do recurso especial. 
    3. O pedido de concessão de prisão domiciliar ou de imposição do regime aberto não foi examinado pelas instâncias ordinárias, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 
    4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Como visto, o STJ, ao negar provimento, na extensão em que conhecido, ao agravo regimental, consignou que as teses suscitadas não foram alvo de deliberação definitiva pela instância antecedente. 
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ademais, ressaltou o eminente relator do causa perante o TRF/3ª Região, nas informações prestadas, que foi afastada a execução provisória da pena e que “nos sistemas informatizados desta Corte não há notícia de formulação de pleito de prisão domiciliar pela defesa do paciente”.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente